Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-54.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi contraditória e omissa.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O documento de ID 50855410 não comprova qualquer promessa de estorno na anuidade do cartão adicional, ao contrário, a atendente informa que “verifiquei e o cartão adicional não participa do desconto progressivo da anuidade porque o mesmo já lançado com o desconto de 50% do valor, o sr já paga a metade, a anuidade do cartão é 12x 76,50 e o sr paga no adicional 12x 38,25”. Dessa forma, não há contradição no item 6 do acórdão, porquanto a ausência de provas indicada se refere à anuidade do cartão e não ao seu cancelamento.
5. Também não se verifica omissão no item 7, porquanto a justificativa foi apresentada para afastar a indenização por danos morais, o que não se confunde com a incidência do art. 42 do CDC.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.